Tribunal: TJMT
Processo: 0025195-03.2008.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025195-03.2008.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Indenização do Prejuízo]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0002-00 (APELADO), FERNANDO KESTERING MEDEIROS - CPF: 016.053.319-88 (ADVOGADO), RAFAEL FOCHESATTO MARTINS - CPF: 044.907.579-64 (ADVOGADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CECRISA REVESTIMENTOS CERAMICOS S.A - CNPJ: 79.655.916/0001-30 (APELANTE), GAFISA SPE-40 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. - CNPJ: 07.152.334/0002-00 (APELANTE), MARCIA APARECIDA DE ALBUQUERQUE TEIXEIRA DA SILVA - CPF: 207.151.961-20 (ADVOGADO), MARIANNE NATHAINE TUNES DE OLIVEIRA TREMURA - CPF: 016.715.091-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO; PROVEU DAS EMPRESAS E EM SEDE DE REEXAME RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA .

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO – COBRANÇA DEVIDA POR PARTE DA FAZENDA PÚBLICA – NÃO OBSERVAÇÃO – EMPRESAS DO RAMO DE CONSTRUÇÃO CIVIL – ISENÇÃO DO ICMS – SÚMULA No 432 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – PAGAMENTO DEVIDO – ARTIGO 165 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – CORREÇÃO MONETÁRIA – CORREÇÃO MONETÁRIA – RECURSO REPETITIVO No 810 – RE No 870.947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – APLICAÇÃO DOS ÍNDICES OFICIAIS DA INFLAÇÃO ATÉ 30-6-2009 – APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO ESPECIAL (IPCA-E) APÓS – - RECURSO DAS EMPRESAS CONTRIBUINTES – RESTITUIÇÃO DAS DÍARIAS SUPORTADAS PELAS EMPRESAS – NECESSIDADE – FATO DECORRENTE DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DAS EMPRESAS PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

De acordo com a Súmula no 432 do Superior Tribunal de Justiça, as empresas que atuam no ramo de construção civil não são obrigadas a pagar o ICMS relativa a sua atividade fim, sendo que na hipótese do pagamento da cobrança indevida, há de se restituir o contribuinte, nos moldes do artigo 165 do Código Tributário Nacional.

Nas hipóteses da repetição de indébito, há de se restituir o prejudicado em todas as operações realizadas que decorrem da cobrança indevida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e outro por
Gafisa Spe-40 Empreendimentos Imobiliários Ltda
e
Cecrisa Revestimentos Cerâmicos S/A
c
ontra a Sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Repetição de Indébito ajuizado contra o primeiro Apelante, deu provimento aos pedidos formulados, a fim de que o referido efetuasse a restituição dos indébitos tributários constantes no Termo de Apreensão e Depósito no 565295-9 e 499929-9.

Condenou, ainda, o Estado no pagamento de honorários advocatícios, estes que foram arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 20, § 4o, do Código de Processo Civil de 1973, bem como, estipulou que as verbas a serem restituídas estariam sujeitas à incidência dos juros moratórios no percentual de 6% (seis por cento) a contar do trânsito em julgado da Sentença, bem como, o valor deveria ser corrigido por meio do INPC a partir do pagamento indevido.

O Estado de Mato Grosso, então, aponta que o pagamento foi correto, já que os Recorridos não teriam cumprido com suas obrigações na operação tributária, a ensejar os Termos de Apreensão e Depósito.

Defende, também, que o índice de correção monetária não se encontra em consonância com o ordenamento jurídico, porquanto deve ser alterado, e, por fim, requer a reforma do ato sentencial, e, consequentemente, a rejeição dos pedidos formulados na exordial.

As Empresas Apelantes, em seu recurso, afirmam que a Sentença não abordou todos os tópicos existentes na Sentença, eis que não analisou a questão relativa à condenação da Fazenda Pública no pagamento das diárias custeadas, eis que estas foram necessárias em razão do tempo em que os caminhões ficaram retidos no posto fiscal.

Desta maneira, apenas pugnam pela reforma da Sentença, a fim de que o Estado de Mato Grosso seja condenado no pagamento desta verba, também.

Ambas as partes apresentam contrarrazões, sendo que as Empresas apresentam suas contrarrazões no ID no 3492822, e o Estado de Mato Grosso apresenta suas contrarrazões no ID no 3492833.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no ID no 4377929, emite seu parecer, no sentido de que,
in casu
, não há interesse público capaz de ensejar sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 9 de julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020